Tribunal: CARF
Processo: 10865.723114/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.723114/2014-19
ACÓRDÃO
9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
STOLLER DO BRASIL LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE EXTINÇÃO DO
INDÉBITO POR PAGAMENTO.
Nos termos do art. 165 do CTN e art. 74 da Lei no 9.430/96, o indébito
passível de restituição e compensação na via administrativa é aquele que
tenha sido originalmente extinto por “pagamento”, inexistindo previsão
legal ou normativa que autorize a restituição na hipótese de sua extinção
por qualquer outra modalidade do art. 156 do CTN, como a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os Conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (substituto[a] integral), Denise Madalena Green, Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes,
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.723114/2014-19
2
Regis Xavier Holanda (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosaldo Trevisan, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão n° 3401-012.522, de 24 de outubro de 2023, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/03/2002
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
VIA
COMPENSAÇÃO.
POSTERIOR
RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 165 DO CTN. COMPENSAÇÃO.
ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96. POSSIBILIDADE.
Créditos
tributários
extintos
mediante
compensação,
posteriormente
reconhecidos como indevidos ou a maior que o devido, podem ser objeto de
restituição administrativa e/ou compensação, nos termos do artigo 165, inciso I,
do CTN, e artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Fatos
Na origem o feito compreendeu pedido de ressarcimento de crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado (Cofins paga a maior em virtude do art. 3o, §1o da Lei no
9.718, de 1998) vinculadas a declarações de compensação.
Parte do crédito deixou de ser reconhecido por, originalmente, não terem sido
extintos por pagamento, mas, sim, por compensação (períodos de apuração 01/2003, 02/2003,
03/2003, 05/2003, 06/2003, 09/2003 e 12/2003).
Foram também desconsiderados os pagamentos efetuados no mês de 03/2002,
relativos ao período de apuração 02/2002, por ter decaído o direito à restituição nos termos da
decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade
O
Contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
alegando
descumprimento à decisão judicial e que a compensação, como modalidade de extinção do
crédito tributário, confere os mesmos efeitos do indébito tributário decorrente do pagamento a
maior, motivando assim o direito à restituição ou compensação, inclusive porque tais
compensações originais foram homologadas pela RFB.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.723114/2014-19
3
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/01/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL.
São passíveis de restituição ou compensação os créditos decorrentes de
pagamento indevido ou maior que o devido reconhecidos judicialmente. Embora
a compensação constitua forma de extinção do crédito tributário, inexiste
previsão legal que autorize a restituição ou a compensação de valores
compensados em valor superior ao débito.
As decisões judiciais devem ser cumpridas pelos órgãos da administração pública
em seus exatos termos.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário foram reiterados os termos da Manifestação de
Inconformidade.
Acórdão de Recurso Voluntário
Em Acórdão de Recurso Voluntário concluiu-se que créditos tributários extintos
mediante compensação, posteriormente reconhecidos como indevidos ou a maior que o devido,
podem ser objeto de restituição administrativa e/ou compensação, nos termos do artigo 165,
inciso I, do CTN, e artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Recurso Especial
No Recurso Especial a Fazenda Nacional sustenta divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quando aos arts. 156, 162, 165 e 168 do CTN, além do artigo
74 da Lei no 9.430/96, indicando como paradigma o Acórdão n° 9303-013.297.
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial integralmente admitido em despacho.
Contrarrazões
O Contribuinte presentou contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão
recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO

I.
Admissibilidade
Não há dúvidas quanto ao direito controvertido e dispositivos legais examinados
pelos acórdãos confrontados, especialmente o art. 165 do CTN:
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.723114/2014-19
4
Recorrido:
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
VIA
COMPENSAÇÃO.
POSTERIOR
RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 165 DO CTN. COMPENSAÇÃO.
ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96. POSSIBILIDADE.
Créditos
tributários
extintos
mediante
compensação,
posteriormente
reconhecidos como indevidos ou a maior que o devido, podem ser objeto de
restituição administrativa e/ou compensação, nos termos do artigo 165, inciso I,
do CTN, e artigo 74 da Lei n" 9.430/96.
Paradigma:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
Para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição protocolado
perante a RFB. necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido
ou a maior, efetuado por meio de DARF ou GPS. na interpretação restritiva de
"pagamento", com fulcro nos artigos 165 e 168 do CTN.
Quantos aos fatos, o acórdão recorrido trata de restituição e compensação de
indébitos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, cuja extinção primária / original
se deu por meio de compensação. Admite-se que, na restituição desse indébito, estes possam ser
utilizados como créditos para novas compensações.
A mesma situação fática se verifica no acórdão paradigma, com conclusão jurídica
distinta, consoante seguinte trecho do voto:
Os argumentos expendidos não merecem prosperar. Tem-se que a utilização do
programa PER/DCOMP para Pedidos de Restituição, nos casos de pagamento
indevido ou maior, referem-se exclusivamente a “DARF” efetivamente recolhidos,
conforme disposto nas Instruções Normativas da RFB que regulam o
procedimento.
Nesse sentido, art. 2o da IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, vigente época
do envio dos Pedidos de Restituição, temos que somente poderão ser restituídas
pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sob sua
administração nas hipóteses de, dentre outras, cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido.
Portanto, para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição
protocolado perante a RFB, necessário que o indébito seja decorrente de
pagamento indevido ou a maior, efetuado por meio de DARF ou GPS, na
interpretação restritiva de “pagamento”.
O fato de a compensação também ser considerada por esta Relatora como uma
das formas de extinção do crédito tributário para fins de contagem do prazo
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.723114/2014-19
5
decadencial, não estende a sua natureza a “pagamento indevido” apto a gerar a
restituição.
Destaca-se -se irrelevante para o deslinde da controvérsia o fato de os indébitos
serem decorrente de decisão judicial transitada em julgado, uma vez que, este aspecto – certo no
acórdão recorrido – é também controvertido nos autos do acórdão paradigma. Ao presente exame
basta se considerar que a extinção primária dos indébitos objeto do Pedido de Restituição foram
originariamente extintos por compensação e não por pagamento.
Outro ponto a se destacar diz respeito à alegação de que a compensação, na
hipótese dos autos aqui examinados, estaria amparada na decisão judicial transitada em julgado,
que garantiu o direito à compensação do indébito, sem qualquer limitação quanto à forma de sua
extinção originaria.
Contudo, observo que tal aspecto não foi fundamento da decisão recorrida. Ainda
que se tenha consignado tal contexto, não verifico ter sido este fator relevante à conclusão obtida:
Vejam que, no presente caso, a contribuinte busca o Poder Judiciário para
declarar o seu direito de restituir/compensar valores indevidamente recolhidos a
título de tributo, sendo tal direito reconhecido sem qualquer divagação a respeito
da modalidade de quitação do indébito – afinal, o que interessa é a existência do
pagamento indevido ou maior que o devido, e não a forma de sua quitação. Caso
negado o direito à restituição/compensação em âmbito administrativo, a
contribuinte teria que se socorrer novamente do Poder Judiciário, para pleitear
novamente o direito que já havia lhe sido reconhecido, sendo inquestionável o
seu direito à restituição diante do reconhecimento do indébito.
Ora, caso obstaculizássemos essa compensação, a autoridade fiscal estaria
apropriando indevidamente esse valor, restando em enriquecimento ilícito pela
União, eis que não há dúvida sobre a liquidez e certeza desse crédito (indébito
tributário) – inclusive, reconhecido por decisão judicial.
Trata—se daquilo que o direito processual chama de obter dictum1, ou seja,
comentários ou observações feitas em uma decisão judicial que não são essenciais para a
fundamentação, portanto, não se configuram como ratio decidendi2.
Portanto, há similitude fática e controvérsia jurídica em torno dos mesmos
fundamentos legais, devendo ser conhecido o Recurso Especial.
II.
Mérito

1 Usar para fazer referência à parte da decisão considerada dispensável, que o julgador disse por força da retórica.
Vocabulário Jurídico do STF
https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/tesauro/pesquisa.asp?pesquisaLivre=OBITER%20DICTUM
2 Razão de decidir. Princípio ou regra de direito considerados pelo julgador como fundamento para a solução de uma
demanda.
Vocabulário Jurídico do STF
https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/tesauro/pesquisa.asp?pesquisaLivre=RAZ%C3%83O%20DE%20DECIDIR
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.723114/2014-19
6
A restituição do pagamento indevido de tributos é disciplinada pelos art. 165 do
CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
A Procuradoria da Fazenda Nacional, amparando-se no art. 170 do CTN e art. 74 da
Lei no 9.430/96, defende que compete à legislação e a Receita Federal do Brasil regulamentar o
procedimento de compensação administrativa do indébito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Com isso, conclui inexistir previsão legal que autorize a restituição e a consequente
compensação de tributos que não tenham sido extintos por pagamento, uma vez que, nos termos
dos arts. 156 e 162 do CTN, pagamento e compensação são modalidades distintas de extinção do
crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)

Art. 162. O pagamento é efetuado:
I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;
II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo
mecânico.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.723114/2014-19
7
Destaca os arts. 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
20173:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou
GPS, nas seguintes hipóteses:
(...)
Devo anotar que toda a fundamentação e arrazoado apresentado pela Fazenda
Nacional dizem quanto à impossibilidade de se restituir indébito tributário cuja extinção tenha
ocorrido de forma diversa do pagamento em espécie. Ou seja, não é apenas o direito à uma nova
compensação que se nega, mas o próprio direito à restituição.
E, nesse aspecto, devo então concluir que, na mesma lógica, o que se impede aqui é
a restituição administrativa, mas não a judicial, que se daria na forma de Precatório ou Requisição
de Pequeno Valor.
O acórdão recorrido trabalha de forma bastante substanciosa a necessidade de
correta interpretação dos artigos já citados, especialmente o art. 165 do CTN, quando diz que o
direito à restituição do indébito existe “seja qual for a modalidade do seu pagamento”,
entendendo que o legislador “se utilizou do vocábulo “pagamento” em sua acepção mais ampla de

3 à época dos fatos se encontrava vigente a IN 1.300/2012, que, contudo, possuía redação similar:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução
Normativa.
(...)
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como
outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;

Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.723114/2014-19
8
adimplemento e, especificamente no âmbito tributário, de extinção do crédito tributário –“ e que,
portanto, “existindo eventual dúvida acerca do sentido utilizado, o intérprete deve-se valer da
interpretação sistemática do ordenamento jurídico”.
Transcrevo:
Destaca-se que, diante das deficiências da nossa produção legislativa
desordenada, proveniente do sistema democrático de governo, cabe ao
intérprete o labor de construir o conteúdo, sentido e alcance da matéria legislada.
Desta forma, por mais que se admita a possibilidade de existência de erros,
impropriedades, atecnias, deficiências e ambiguidades nos textos legais, cabe aos
operadores do direito readequarem tais dispositivos legais à leitura sistemática
exigida pelo ordenamento jurídico pátrio, como bem leciona Paulo de Barros
Carvalho:
Mas, enquanto é lícito afirmar-se que o legislador se exprime numa
linguagem livre, natural, pontilhada, aqui e ali, de símbolos científicos, o
mesmo já não passa com o discurso do cientista do Direito. Sua linguagem,
sobre ser técnica, é científica, na medida em que as proposições descritivas
que emite vêm carregadas da harmonia dos sistemas presididos pela lógica
clássica, com as unidades do conjunto arrumadas e escalonadas segundo
critérios que observam, estritamente, os princípios da identidade, da não
contradição e do meio excluído, que são três imposições formais do
pensamento, no que concerne às proposições apofânticas.4
Apesar de entender que, no presente caso, não houve equívoco ou atecnia por
parte do legislador - que, ao meu ver, se utilizou do vocábulo “pagamento” em
sua acepção mais ampla de adimplemento e, especificamente no âmbito
tributário, de extinção do crédito tributário -, existindo eventual dúvida acerca do
sentido utilizado, o intérprete deve-se valer da interpretação sistemática do
ordenamento jurídico.
Neste caso, além do próprio legislador do CTN não ter se utilizado sempre do
vocábulo “pagamento” no sentido de quitação em dinheiro, valendo-se deste em
sua acepção mais ampla de adimplemento, como, por exemplo, no caso do artigo
150 do CTN que prevê o lançamento por homologação3- o que já demonstra, por
si só, que o artigo 165 não pode ser submetido a uma simples interpretação
literal, merecendo maior reflexão acerca do sentido do vocábulo “pagamento” ali
utilizado -, entendo que a interpretação restritiva proposta não encontra qualquer
respaldo na legislação pátria.
Exemplificando o contrassenso decorrente da aplicação literal do vocábulo
“pagamento” utilizado pela legislação, anota:

4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p.38.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.723114/2014-19
9
Vejam que, no presente caso, a contribuinte busca o Poder Judiciário para
declarar o seu direito de restituir/compensar valores indevidamente recolhidos a
título de tributo, sendo tal direito reconhecido sem qualquer divagação a respeito
da modalidade de quitação do indébito – afinal, o que interessa é a existência do
pagamento indevido ou maior que o devido, e não a forma de sua quitação. Caso
negado o direito à restituição/compensação em âmbito administrativo, a
contribuinte teria que se socorrer novamente do Poder Judiciário, para pleitear
novamente o direito que já havia lhe sido reconhecido, sendo inquestionável o
seu direito à restituição diante do reconhecimento do indébito.
Ora, caso obstaculizássemos essa compensação, a autoridade fiscal estaria
apropriando indevidamente esse valor, restando em enriquecimento ilícito pela
União, eis que não há dúvida sobre a liquidez e certeza desse crédito (indébito
tributário) – inclusive, reconhecido por decisão judicial.
Por fim, arremata com a Solução de Consulta Interna COSIT no 12/2017, que
expressamente defende que, com a extinção do débito indevidamente confessado pelo
contribuinte, a sua quitação original, seja por meio de pagamento, seja por meio de compensação,
tem sua disponibilidade retornada ao contribuinte:
20. Na linha do PN Cosit no 8, de 2014 (item 35, já citado), extinto o crédito
tributário não há mais falar em revisão de ofício de lançamento, sendo necessária
a formalização de pedido de restituição em caso de haver erro de fato no
lançamento. O pagamento ou a compensação do objeto da prestação pelo sujeito
passivo representa a sua concordância com o seu dever jurídico, ou seja, com a
existência da relação jurídica obrigacional entre ele e o sujeito ativo (Estado), bem
assim com o lançamento realizado, responsável pela quantificação do objeto da
relação.
Tais atos ensejam a extinção da relação obrigacional e, por consequência,
incabível, em princípio, revisão de ofício do lançamento.
21. Todavia, a incorporação ao patrimônio pelo sujeito ativo de valor a que não
fazia jus como portador do direito subjetivo de sua percepção, ou seja, de tributo
indevido, representaria uma violação ao princípio que veda o locupletamento sem
causa, e permite nascer uma nova relação obrigacional, mas agora com os pólos
invertidos.
Em vista disso, o legislador introduziu no CTN o art. 165, que autoriza a restituição
da importância paga indevidamente pelo sujeito passivo.
Nesse sentido, posicionamento de Luciano Amaro : O direito à restituição do
indébito encontra fundamento no princípio que veda o locupletamento sem
causa, à semelhança do que ocorre no direito privado.
22. Este pagamento de tributo indevido pode ter advindo de ato espontâneo do
sujeito passivo, que recolheu valor superior ao objeto da relação obrigacional
devido, ou de pagamento/compensação exatamente no montante do tributo
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.723114/2014-19
10
lançado (cobrado), mas cuja quantificação foi feita de forma irregular. É o que se
depreende dos incisos I e II do art. 165 do CTN:
(...)
25. Uma revisão do débito (e não do lançamento) decorrerá de provocação do
contribuinte. Caso a postulação seja apenas para fins de cancelamento de um
débito já quitado, sem expressamente requerer a restituição do valor pago, ainda
assim deve ser aplicada a analogia para fazer incidir o art. 168 do CTN para se
promover a revisão do débito e seu cancelamento, na linha do item 36 do PN
Cosit no 8, de 2014 (já transcrito), e os valores antes alocados ao débito
cancelado poderão, a partir daí, ser utilizados pelo sujeito passivo ‒ quer seja
para pleitear restituição ou para quitar outros débitos, p.ex., por meio de
declaração de compensação, ou mesmo compensação de ofício ‒, atentando-se
que o prazo que alude o art. 168 do CTN remete, no caso, à data da extinção do
crédito tributário, ou seja, do pagamento indevido (e não da data do
cancelamento do débito).
(...)
27. Com base no exposto, conclui-se que depois de extinto o crédito tributário
lançado de ofício ou confessado, seja por meio de pagamento ou por meio de
compensação, não há que se cogitar em revisão de ofício do lançamento
(ressalvados os casos de inexatidões e erros materiais, erros de cálculo) ou da
declaração (seja a de obrigação acessória como a DCTF, seja a de compensação),
mas sim a análise de pedido de restituição formulado nos termos dos arts. 165 e
168 do CTN.
A meu ver, a leitura da referida Solução de Consulta é crucial.
Referido ato analisa a possibilidade de revisão de ofício de débito
declarado/confessado pelo Contribuinte, com a respectiva restituição, obedecido o prazo
prescricional. Questiona orientações anteriores da RFB acerca do assunto que impediam a revisão
de ofício de débito confessado pelo sujeito passivo e, consequentemente, a restituição do
respectivo indébito na via administrativa.
Entendo que a solução de consulta em referência não socorre à situação aqui
examinada, posto que, como expressamente consignado, ao “restabelecer” ao contribuinte o
crédito correspondente à extinção de um indébito tributário, este “restabelecimento” atende ao
prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Ou seja, seria a hipótese em que aquelas compensações dos
débitos de Cofins dos períodos de apuração (PA) de 03/2002 a 01/2004 fossem canceladas e o
crédito utilizados fossem restabelecidos para nova utilização. Não é essa a situação dos autos.
Embora esta Relatora coadune com a crítica trazida pelo d. Relator do Acórdão
recorrido quanto à irrazoabilidade de se valer da expressão “pagamento” utilizada pelo art. 165
em seu sentido literal, sendo medida de lógica jurídica sistêmica e até mesmo de economia a
compreensão desta como hipótese de “extinção”, em qualquer modalidade, há de se ter em voga
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.108 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.723114/2014-19
11
que a restituição e compensação tributárias pela via administrativa devem reger-se por regras
próprias estabelecidas pela própria Administração Pública, cabendo apenas ao Poder Judiciário
afastar a sua aplicação ou, ao próprio Poder Legislativo, sua modificação ou revogação.
O direito de reaver aquilo que foi indevidamente cobrado é absoluto, não se pode
controverter quanto a isso. Contudo, como sobredito, o que se debate aqui diz respeito
exclusivamente ao procedimento administrativo de restituição e compensação. As normas que o
regem, que, ainda que possam (ou devam) ser questionadas sob o ponto de vista principiológico
(afinal, é a partir do questionamento que o Direito evolui), entendo que há limitação nessa esfera
para o afastamento de sua literalidade.
Como reforço ao aqui exposto, cito a Súmula CARF no 203
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Os acórdãos precedentes da referida Súmula destacam a pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a modalidade de extinção do crédito tributário
“compensação” não se confunde com o “pagamento” justamente porque, na compensação, “a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário”.
Ainda que na hipótese dos autos exista a alegação de que as compensações
originárias foram devidamente homologadas, deve-se ter em mente que a interpretação legal que
aqui se imprime deve se pautar pela generalidade e abstração, não podendo se moldar de
maneira casuística.
Acrescento, ainda, que não se trata aqui de afastar o princípio da verdade material
ou cercear o direito de o contribuinte produzir prova acerca da existência do seu direito. O
impedimento legal – é passível de restituição apenas o indébito extinto por pagamento - é
anterior à fase de comprovação da existência material do seu direito e por isso prevalece.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, DAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 937
DF CARF MF
Original